Tribunal: TCU
Processo: 011.339/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7147/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.339/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Lima Martins (XXX.049.977-XX); Andressa Barbosa da Silva (XXX.093.507-XX); Dina Maria Ribeiro Albuquerque (XXX.869.567-XX); Emanoela Lima Gomes Rodrigues (XXX.754.187-XX); Lucia Helena de Carvalho Camargo (XXX.253.717-XX); Suellen Lima Martins (XXX.046.947-XX); Valdete Costa da Silva (XXX.316.204-XX); Valmiria Ribeiro Silva (XXX.562.917-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.